Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706123-62.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JASMITA ALVES DE CARVALHO, ANGELA ALVES DOS SANTOS SOUZA, ANGELITA FATIMA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO INACIO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANGELINO INÁCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA ALVES DOS SANTOS SOUZA D E S P A C H O A tramitação do processo ficou suspensa desde 21/9/2021, em virtude da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da matéria referente à obrigatoriedade do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário - Tema 1.074 (ID 29213931). Julgado o processo paradigma, firmou aquele tribunal a seguinte tese (ID 40929116): "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Determino, assim, a retomada do andamento do processo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que esclareça se ainda tem interesse recursal (apelo no ID 29066064). Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 13:03:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator